Tribunal: TJES
Processo: 5003511-89.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003511-89.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

APELADO: DALVA AMORIM DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A contra sentença que declarou a inexistência de contrato bancário supostamente celebrado com a autora Dalva Amorim dos Santos, determinou a restituição de valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, autorizou a compensação de quantias depositadas na conta da autora, suspendeu as cobranças futuras do contrato impugnado e condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O banco sustenta a regularidade da contratação e a ausência de responsabilidade civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de prova da autenticidade da assinatura no contrato impugnado, após a inversão do ônus da prova, justifica a declaração de inexistência do negócio jurídico; (ii) verificar se a fraude na contratação bancária enseja a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação da autenticidade da assinatura pela autora atrai a incidência do art. 429, II, do CPC/15, impondo ao banco o ônus de provar a veracidade do contrato, especialmente após a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de origem.

Apesar de devidamente intimado para se manifestar e especificar as provas necessárias, o banco manteve-se inerte e não requereu perícia grafotécnica nem apresentou qualquer outro meio de prova, devendo, portanto, suportar os efeitos processuais da sua omissão.

A comparação entre as assinaturas constantes do contrato impugnado e de outros documentos nos autos revelou divergências visíveis, não sendo possível concluir, como fez o voto condutor, que se trata de mera variação caligráfica usual.

Em consonância com a tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1061, cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade do contrato impugnado, sob pena de reconhecimento da inexistência do negócio jurídico.

A responsabilidade da instituição financeira por fraudes em contratos bancários é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ, sendo o dano moral presumido (
in re ipsa
), diante da indevida contratação em nome do consumidor, com descontos em benefício previdenciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira que, após a inversão do ônus da prova, não comprova a autenticidade de assinatura em contrato impugnado por fraude, responde pelos efeitos da contratação inexistente.

A fraude bancária consistente na celebração de contrato com assinatura falsa configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido, nos termos da responsabilidade objetiva prevista no CDC e da Súmula 479 do STJ.

A inércia da parte quanto à produção de prova pericial após a inversão do ônus da prova impede o reconhecimento da validade do contrato impugnado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6º, 368, 429, II, 428, I e II, 926, 927, III, e 85, §11; CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no IRDR 0008932-65.2016.8.10.0000/MA (Tema 1061), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.11.2021; STJ, Súmula 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

(
DIVERGÊNCIA
)

Eminentes pares.

Rem
em
o
ro que
se trata de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
contra a sentença que julgou
parcialmente
procedente
s
a pretens
ões
formulada
s

por
DALVA AMORIM DOS SANTOS
para (1) declarar a inexistência do negócio jurídico questionado nos autos, determinando o retorno ao
status quo ante
, e determinar que a ora apelada restitua a quantia depositada pelo banco em sua conta, e que o banco restitua à ora apelada as quantias descontadas indevidamente em seu benefício previdenciário, na forma descrita nas alíneas ‘c’ e ‘d’ do dispositivo, autorizada a compensação dos valores devidos pela autora/apelada; (2) deferir tutela de urgência para que o sejam sustadas as cobranças referentes ao empréstimo sob nº 00000000000005099661 do benefício previdenciário da parte autora, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) por cobrança indevida; (3) condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

No caso em exame,
narra
a
apel
ada

que
não
contratou com o Banco apela
nte

o
empréstimo
que vem sendo descontado de seu benefício previdenciário
.

P
or sua vez, o Banco apelante argumenta que o empréstimo foi regularmente contratado, tanto que após a contratação originária a dívida foi renegociada por meio de outro empréstimo consignado, tendo os valores sido depositados em favor da recorrida, o que afasta a imputação de responsabilidade civil e danos morais.

A
sentença apelada
considerou tendo havido questionamento, por parte da consumidora, acerca da autenticidade da assinatura constante no contrato apresentado nos autos, cabia ao Banco apelante ônus de comprovar a legalidade de tal contratação, porém, este não manifestou interesse na produção de prova pericial grafotécnica com o intuito de demonstrar a legalidade da contratação.

O eminente Relator, em seu judicioso voto, considerou que apesar da alegada divergência entre a assinatura constante do contrato e as rubricas mais recentes, a diferença é diminuta e compatível com variações usuais de assinatura, sem nenhum indício de falsificação, sendo que, por outro lado, inequivocamente a apelada recebeu e usufruiu o valor do empréstimo, somente questionando a contratação mais de seis anos depois de firmada.

E, com base em tais argumentos, deu provimento ao apelo interposto para reformar a sentença apelada e julgar improcedentes as pretensões autorais, tendo sido acompanhado pela ilustre Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva.

Com a devida vênia ao eminente Relator e a ilustre Desª. Débora, destaco que o caso em apreço não se trata de mera impugnação aos termos do contrato questionado nos autos, mas de alegada ausência de contratação, a par do que tem sido rotineiras as fraudes na celebração de contratos bancários com assinaturas muitas vezes semelhantes às da pessoa que figura como tomadora do empréstimo, razão pela qual a produção da prova técnica se mostrava imprescindível no caso.

Nesse ponto, imperioso destacar que em Decisão ID 10985240, o juízo de origem determinou a inversão do ônus probatório, com vistas a impelir à instituição financeira apelante a comprovar a autenticidade da assinatura no contrato questionado, bem como intimou as partes para especificação das provas pretendidas.

Não obstante, vê-se que em ID 10985243 foi certificado o decurso do prazo, sem manifestação do Banco apelante.

É cediço que o ônus da prova, na hipótese de impugnação da autenticidade de assinatura, é da parte que produziu o documento, nos termos da regra contida no artigo 429, II, do CPC/15.

Ademais, não se pode olvidar que Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que quando o consumidor alega que a assinatura é falsa, cabe à instituição financeira o ônus de prova sua autenticidade, ao firmar no julgamento do
Tema Repetitivo nº 1061
firmou a seguinte tese:
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC arts. 6º, 368 e 429, II )”. 2. Havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova
. (STJ - REsp em IRDR n. 0008932-65.2016.8.10.0000/MA - Tema 1061 - Relator Marco Aurélio Bellizze - Julgado em 24/11/2021).

Embora o precedente vinculante do C. STJ destaque a oportunidade da instituição financeira provar a autenticidade da assinatura mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova, evidencia-se dos presentes autos, conforme registrado acima, que o Banco apelante, embora devidamente intimado da inversão do ônus probatório, quedou-se inerte e não produziu nenhuma prova apta a corroborar a autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual questionado.

Vê-se, ainda, que em réplica apresentada em ID 10985236, a ora apelada compara as assinaturas apostas no contrato questionado e em outros documentos acostados aos autos, tais como a sua Cédula de Identidade, de modo que restou evidenciada discrepância nas assinaturas, ao menos a olho nu, o que, decerto, não me permite chegar à mesma conclusão que o eminente Relator, de que as diferenças são diminutas e compatíveis com variações usuais de assinatura, de modo a não indicar nenhum indício de falsificação.

Não é demais ressaltar que nos termos do art.926 do CPC/15, os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, integra e coerente, e, ainda, que o art. 927, III, também do CPC/15, impõe aos juízes e tribunais observarem os acórdãos proferidos em julgamentos de recursos especiais repetitivos.

Portanto, diante da inversão do ônus da prova decidido pelo juízo de primeiro grau no início da demanda e da impugnação da autenticidade da assinatura aposta no contrato, caberia ao Banco apelante demonstrar a autenticidade da referida assinatura, por ser a instituição financeira requerida quem produziu os documentos impugnados, mas, como manteve-se inerte, deve suportar o ônus de sua omissão, nos termos do art. 428, I e II do CPC.

Por fim, quanto a condenação ao dano moral impugnada pelo Banco apelante, nos termo da
Súmula 479 do STJ
, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Perpetrada a fraude bancária com utilização de assinatura falsa do consumidor para contratação de empréstimos, resta caracterizado o dano moral, o qual se dá
in re ipsa
, ou seja, deriva do próprio fato ofensivo que, por si só, autoriza a concessão de uma satisfação pecuniária ao lesado.

Assim, firme nas razões expostas e com a devida vênia ao eminente Relator e a ilustre Desª. Débora, apresento a presente divergência para NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto.

Na forma do §11 do artigo 85 do CPC/15, considerando a duração e complexidade da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, majoro os honorários sucumbenciais devidos pela concessionária apelante para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N° 5003511-89.2024.8.08.0030

VOTO-VISTA

Eminentes Pares,

Por incidência da técnica de julgamento estendido, prevista no art. 942 do CPC, vieram-me conclusos os presentes autos para análise da controvérsia inaugurada neste recurso de Apelação interposto contra a r. sentença proferida
pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Linhares, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por DALVA AMORIM DOS SANTOS em ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais e obrigação de fazer.

O
decisum
recorrido declarou a inexistência do contrato bancário questionado, determinou a restituição mútua dos valores com compensação, suspendeu os descontos do benefício previdenciário da autora e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

A instituição financeira sustenta, em suas razões, a regularidade da contratação, com base na juntada de contrato, documentos pessoais e comprovante de transferência dos valores à apelada. Defende que, tendo a autora usufruído do valor contratado, inexiste conduta ilícita a ensejar reparação por danos morais. Postula, ainda, a reforma da sentença para reconhecimento da validade do negócio jurídico e improcedência dos pedidos formulados.

O eminente Relator, Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, votou no sentido de dar provimento ao recurso, entendendo que os documentos acostados evidenciam a regularidade do contrato, e que a discrepância apontada entre as assinaturas não seria suficiente para afastar sua validade, sendo compatível com variações naturais. Afirmou que a autora recebeu e utilizou o valor contratado e somente impugnou o contrato mais de seis anos após a contratação, o que também reforçaria a presunção de legitimidade do negócio.

Sua Excelência foi acompanhada pela Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA.

Por sua feita, o Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA inaugurou divergência, entendendo que, diante das alegações das partes litigantes, a prova técnica se faz imprescindível
in casu
, cabendo à instituição financeira o ônus de produzi-la. Uma vez constatada nos autos a sua inércia em fazê-lo, votou Sua Excelência pelo não provimento do apelo, tendo em vista a jurisprudência pátria e também deste Egrégio Sodalício em casos análogos ao presente.

Registrando as necessárias vênias ao eminente Relator, entendo que a controvérsia posta nos autos não reside em mera dúvida quanto aos termos do contrato bancário, mas na afirmação categórica da parte autora de que jamais anuiu com a contratação que resultou em descontos mensais em seu benefício previdenciário, o que, a meu ver, é suficiente, por si só, para afastar a presunção de veracidade do documento apresentado unilateralmente pela instituição financeira.

Relevante destacar que o Juízo de origem determinou expressamente a inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e intimou o banco para especificação de provas. Mesmo diante dessa inversão, e da impugnação expressa à autenticidade da assinatura aposta no contrato, a instituição financeira manteve-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo sem requerer a produção de outras provas, especialmente a grafotécnica, que seria capaz de atestar, com grau razoável de certeza, a autenticidade da assinatura controvertida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.061, que o ônus de provar a autenticidade de assinatura em contrato bancário, quando impugnada pelo consumidor, é da instituição financeira. A ausência dessa prova conduz, via de regra, à prevalência da versão apresentada pela autora, especialmente diante do princípio da vulnerabilidade do consumidor e da inversão do ônus da prova.

Ainda que o contrato apresente dados coincidentes com os documentos pessoais da autora, e que tenha havido transferência de valores, tais circunstâncias, a meu sentir, não suprem a prova da anuência consciente e válida da consumidora, sendo certo que a
comparação visual das assinaturas, realizada na réplica, revela discrepância sensível, ao menos prima facie, a justificar a necessidade da prova pericial, cuja ausência, repita-se, é atribuível exclusivamente à inércia da instituição financeira.

Ademais, a mera existência de movimentação financeira não é suficiente para legitimar o negócio, sobretudo quando a própria beneficiária o reputa como não celebrado.

No tocante à indenização por danos morais, também corroboro o entendimento do voto divergente, pois entendo que, configurada a fraude por meio de contrato não reconhecido pelo consumidor, com consequente desconto em proventos de natureza alimentar, é presumido o abalo moral, sendo desnecessária a demonstração de efetivo prejuízo extrapatrimonial.

Assim, diante da ausência de prova apta a confirmar a validade da contratação, da inércia da parte ré diante do ônus probatório invertido, e da ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário da parte autora, entendo acertada a sentença que declarou a inexistência do contrato, determinou a devolução dos valores creditados na conta da apelada e fixou indenização por danos morais, com observância do princípio da proporcionalidade.

Por essas razões, e com a devida vênia ao Eminente Relator e à Desembargadora que o acompanhou, acompanho a divergência para
negar provimento ao presente recurso de apelação
, mantendo-se
in totum
o julgado vergastado.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Por consequência, inverter os ônus sucumbenciais e condenar a apelada/requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), incidirem sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade das verbas em razão de se tratar de parte que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

Pedindo vênia à em. Relatoria, acompanho a divergência inaugurada pelo em. Des. Sérgio Ricardo de Souza.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por

BANCO
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
contra a r. sentença do evento 10985244, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares, que, nos autos da “
ação
de repetição de indébito c/c indenização por danos morais e obrigação de fazer
” ajuizada por
DALVA AMORIM DOS SANTOS

em face do apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Outrossim, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC.

Nas razões recursais, acostadas no evento 10985245, o apelante alega, em síntese, que:
I)
“
Não se verifica qualquer conduta ilícita ou culposa por parte do banco que tenha tido o condão de gerar qualquer dano propositalmente à apelada
”;
I
I)
subsidiariamente “
em face de inexistência de qualquer regra jurídica que pudesse indicar a forma de se fixar o montante da indenização por danos morais, requer a revisão dos valores determinados em sentença para diminuir os valores condenatórios no título
”;
III)
Sendo considerado o contrato firmado entre as partes nulo, a relação jurídica deve retornar ao
status quo ante
, com a compensação dos valores depositados em benefício da apelada.

Em breve escorço fático, a parte autora/apelada ajuizou a demanda de origem sob a alegação de que foram realizados descontos em seu benefício previdenciário – na quantia de R$41,58 (quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos) mensais – em decorrência da mensalidade de um empréstimo consignado, sem que jamais houvesse contratado o referido crédito.

Assim, pleiteou o cancelamento dos descontos, com a anulação do contrato e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, este último em dobro.

Fixadas tais premissas, passo a análise dos temas recursais.

Como é cediço, as normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias, segundo a súmula nº 297 c/c nº 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

O Tribunal da Cidadania, no julgamento do REsp 1.846.649/MA, julgado sob a sistemática do artigo 1.036 do CPC, definiu o tema repetitivo nº 1.061 nos seguintes moldes:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
" 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Logo, competia ao banco, diante da insurgência da parte em relação à autenticidade da assinatura constante nos contratos colacionados, provar a sua veracidade.

Ao compulsar os autos, percebe-se que o banco apelante trouxe elementos que demonstram a regularidade da relação jurídica existente entre as partes.

Nota-se que, quando da apresentação de defesa, o banco apelante promoveu a juntada do comprovante da TED em favor da apelada, colacionando, outrossim, a cópia do contrato e do documento de identificação da consumidora, comparando as assinaturas apostas (eventos 10984932, 10984933, 10984934).

Nesse contexto, tenho que o documento intitulado “cédula de crédito bancário”, de nº 0005099661 (evento 10984932), datado de 26/02/2018, formaliza a contratação de um empréstimo consignado pela apelada junto ao apelante.

O montante de R$ 493,43 (quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e três centavos) foi liberado e creditado na conta bancária nº 0010835780, da agência 4174 do Banco Santander, utilizada pela apelada para o recebimento de seu benefício previdenciário (evento 10984918).

A contratação ocorreu em Linhares/ES (evento 10984932, fl. 02), em conformidade com o artigo 9º da Instrução Normativa INSS nº 28/2008 e o artigo 5º, inciso VIII, da Instrução Normativa INSS nº 138/2022, que exigem que empréstimos consignados sejam contratados no Estado onde o beneficiário mantém seu benefício. Neste caso, o benefício previdenciário da parte autora está vinculado a uma agência do INSS no Espírito Santo (fl. 04 do evento 10984918), o que reforça a legalidade da contratação.

Ademais,

a recorrida anexou aos autos documentos como procuração, declaração de hipossuficiência, documento de identidade e comprovante de residência, cujas informações coincidem com as presentes no contrato mencionado, minimamente maculado pela informação supostamente equivocada da rua e bairro em que a autora/apelada reside.

Apesar da alegada divergência entre a assinatura constante do contrato e as rubricas mais recentes, a diferença é diminuta e compatível com variações usuais de assinatura, sem nenhum indício de falsificação, sendo que, por outro lado, inequivocamente a apelada recebeu e usufruiu o valor do empréstimo, somente questionando a contratação mais de seis anos depois de firmada.

Além disso, não se verifica no caderno processual indicativo mínimo de vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado.

No caso concreto, apesar de contestada a adesão ao contrato bancário em questão, os elementos delineados revelam-se suficientes para assentar a validade da avença, orientação que encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO COMPROVADAS. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO. 1) Demandas para suspensão de descontos em folha relativos a contratos bancários supostamente fraudulentos têm sido reiteradamente postas à apreciação deste Poder Judiciário, subsistindo nesta Corte firme jurisprudência a rechaçar a tese de consumidores que negam genericamente a contratação de cartão de crédito consignado. 2) Comprovada a higidez da relação contratual pela instituição financeira, somada ao efetivo conhecimento e utilização do produto pela consumidora e à ausência de indícios de fraude, demonstrando a observância do dever de informação, merece reforma a decisão que suspendera o cumprimento da avença. 3) Recurso provido. (Data: 26/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5000823-63.2021.8.08.0062, Desembargador Substituto DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEMONSTRAÇÃO DETALHADA DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO PROVIDO. 1) Demandas para declarar nulos contratos bancários supostamente fraudulentos têm sido reiteradamente postas à apreciação deste Poder Judiciário, subsistindo nesta Corte firme jurisprudência a rechaçar a tese de consumidores que negam genericamente a contratação de empréstimo consignado. 2) Comprovada a higidez da relação contratual pela instituição financeira, somada ao efetivo conhecimento e utilização do produto pela consumidora e à ausência de indícios de fraude, demonstrando a observância do dever de informação, merece reforma a sentença que julgou procedente a pretensão autoral. 3) Recurso provido. (Data: 19/Jul/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5006587-18.2023.8.08.0011, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Dessa forma, não há que se falar em falha na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor) e tampouco em danos a serem reparados, motivo pelo qual a sentença de origem deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a apelada/requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), incidirem sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade das verbas em razão de se tratar de parte que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.